Tribunal: TJES
Processo: 0000409-95.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000409-95.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CARLOS ALBERTO BIANCHINI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AQUISIÇÃO ONEROSA DE IMÓVEL. CONTRATO COM PESSOA A DECLARAR. COMUNICABILIDADE. REFORMA DE SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos por Carlos Alberto Bianchini, desconstituindo ordens de indisponibilidade sobre os imóveis de matrículas nº 22.940, nº 27.919 e nº 38.728. A decisão de origem entendeu que os bens foram recebidos por doação dos genitores do embargante e, por isso, seriam incomunicáveis à sua esposa Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini, ré em ação de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os imóveis de matrículas nº 22.940 e nº 27.919 foram adquiridos a título gratuito (doação) ou oneroso (compra e venda); e (ii) estabelecer se os referidos bens são comunicáveis no regime de comunhão parcial de bens, permitindo a constrição da meação da esposa do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise das matrículas dos imóveis comprova que as transações foram realizadas por meio de compra e venda, com indicação de valores pagos (R$ 15.000,00 e R$ 50.000,00), afastando a presunção de doação e caracterizando a aquisição como onerosa.

A operação se amolda ao contrato com pessoa a declarar (arts. 467 a 471 do CC), instituto que permite que terceiro seja nomeado beneficiário do contrato sem alterar a natureza onerosa do negócio.

A aquisição onerosa de bens durante a constância do casamento sob o regime da comunhão parcial atrai a regra da comunicabilidade patrimonial (art. 1.660, I, do CC), ainda que o registro conste apenas em nome de um dos cônjuges.

A exceção prevista no art. 1.659, I, do Código Civil, referente à incomunicabilidade dos bens recebidos por doação, não se aplica ao caso, pois a origem dos bens é onerosa e não gratuita.

A manutenção da ordem de indisponibilidade sobre os imóveis, na parte correspondente à meação da esposa do embargante, é medida adequada para garantir eventual ressarcimento ao erário, dada a existência de ação de improbidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz-ES, que, nos autos de Embargos de Terceiro Cível opostos por
CARLOS ALBERTO BIANCHINI
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a desconstituição das ordens de indisponibilidade sobre os imóveis de matrículas nº 22.940, nº 27.919 e nº 38.728, sob o fundamento de que os referidos bens foram recebidos pelo embargante por doação de seus genitores e, por força do regime da comunhão parcial de bens, não se comunicam com o patrimônio de sua esposa Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini, ré em ação de improbidade administrativa.

Em suas razões, o apelante requer a reforma parcial da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que:
(i)
houve equívoco na r. sentença ao considerar que os imóveis de matrículas 22.940 e 27.919 foram adquiridos por doação, quando, na verdade, as certidões cartorárias apresentam a epígrafe "Compra e Venda" com expressa indicação dos valores pagos, tratando-se de aquisições a título oneroso;
(ii)
a aquisição dos bens na constância do casamento sob o regime de comunhão parcial de bens atrai a aplicação da regra de comunicabilidade patrimonial prevista no art. 1.660, I, do Código Civil, que estabelece a comunhão dos bens adquiridos por título oneroso, ainda que em nome de um só cônjuge;
(iii)
a transação se efetivou sob a modalidade de "contrato com pessoa a declarar", disciplinada nos artigos 467 a 471 do Código Civil, instituto que não desnatura a essência da compra e venda e, portanto, não afasta a comunicação dos bens;
(iv)
o juízo de primeiro grau aplicou indevidamente a exceção de incomunicabilidade prevista no art. 1.659, I, do Código Civil, quando deveria ter aplicado a regra geral de comunhão dos artigos 1.658 e 1.660, I, do mesmo diploma legal.

Após examinar com acuidade os presentes autos e as teses sustentadas pelas partes, entendo merecer reforma a sentença submetida a esta instância revisora.

O cerne da controvérsia reside na definição da natureza jurídica – se onerosa ou gratuita – da aquisição pelo apelado CARLOS ALBERTO BIANCHINI

dos imóveis de matrículas nº 22.940 e nº 27.919 e, por conseguinte, na determinação da comunicabilidade de tais bens no regime de comunhão parcial de bens.

Ressalta-se, de início, que a ordem de indisponibilidade impugnada nestes embargos de terceiro decorre da Ação de Improbidade Administrativa nº 0009039-19.2014.8.08.0006, ajuizada pelo MPES em face de dezoito réus, dentre os quais figura Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini, esposa do embargante.

Tal medida cautelar patrimonial foi deferida para garantir o ressarcimento de danos ao erário decorrentes de suposta fraude em processo de licitação na Câmara Municipal de Aracruz, alcançando bens do casal em razão do regime matrimonial adotado.

A decisão de primeiro grau, ao acolher a tese de doação, divergiu da prova documental constante dos autos, privilegiando interpretação subjetiva da intenção das partes em detrimento da forma jurídica do ato registrado nas respectivas matrículas.

Com efeito, a sentença fundamentou-se na expressão "comprando para o seu filho" contida nas matrículas para concluir pela gratuidade do negócio, desconsiderando, contudo, a classificação formal e expressa das transações.

Em verdade, a análise das matrículas imobiliárias nº 22.940 e nº 27.919 revela, de modo inequívoco, que a aquisição dos referidos bens se deu por meio de "COMPRA E VENDA". Ambos os registros públicos, que gozam de fé pública, especificam o valor pago pelos imóveis – R$ 15.000,00 e R$ 50.000,00, respectivamente –, elemento que caracteriza a onerosidade da transação e afasta, por si só, a presunção de doação.

Ademais, a estrutura do negócio jurídico encontra perfeita adequação como "contrato com pessoa a declarar", previsto nos artigos 467 a 471 do Código Civil. Conforme leciona a doutrina, tal instituto permite que um contratante indique terceiro para assumir os direitos e obrigações do negócio, sendo de ampla aplicação em compras de imóveis.

Sob essa perspetiva, a atuação dos pais do embargante configura-se como a do contratante original que, no ato da celebração, nomeia o filho como beneficiário final do negócio oneroso, o que não desnatura a essência da compra e venda, até porque o último assume as obrigações decorrentes do negócio:

Art. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar
a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes
.

[...]

Art. 469. A pessoa, nomeada de conformidade com os artigos antecedentes,
adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato
, a partir do momento em que este foi celebrado.

Por conseguinte, estabelecida a premissa de que as aquisições foram onerosas e ocorreram na constância de casamento sob regime de comunhão parcial de bens, torna-se impositiva a aplicação da regra geral de comunicabilidade patrimonial, dada a aquisição onerosa de bem:

Art. 1.660. Entram na comunhão:

I - os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges;

Daí porque evidencia-se equivocada, a meu sentir, a aplicação da exceção do art. 1.659, I, do Código Civil, pois a norma incidente é a do art. 1.660, I, do mesmo diploma, que determina a comunhão dos bens adquiridos onerosamente na constância do casamento celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens.

Portanto, a manutenção da indisponibilidade sobre a meação correspondente à ré Wilza Mara Duarte Macedo Bianchini na Ação de Improbidade Administrativa nº 0009039-19.2014.8.08.0006, cônjuge do apelado, é medida que se impõe para assegurar a eficácia de eventual tutela ressarcitória ao erário.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a r. sentença, a fim de restabelecer a ordem de indisponibilidade sobre os imóveis de matrículas nº 22.940 e nº 27.919.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)